Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738514-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZANOTELLI COLLARES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: CARLOS MAGNO DA CUNHA MELO, GABRIEL REIS DOS SANTOS, LEONARDO DA COSTA BONFIM, TECNO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 08:36:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora